Tribunal: TJBA
Processo: 8042835-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042835-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

AGRAVADO: ROSIMEYRE BRITO DE SOUZA

Advogado(s)
:
ZAIRA ESTERFHANE JESUS DE CASTRO, LUNA DE CARVALHO SILVA, FILIPE LIRA DE MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
CANCELAMENTO
DE PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRI
A
EM TRATAMENTO
.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO
. RISCO DE DANO EXISTENTE.
PESSOA IDOSA
.
CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS.
RECURSO NÃO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência,
determinando que o plano de saúde se abstenha de rescindir o contrato,
garantindo a cobertura à agravada, mediante o pagamento das prestações devidas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão envolve a análise dos requisitos para o deferimento da medida liminarmente formulada, a fim de que seja autorizad
a a manutenção da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
deve ser mantida a cobertura do plano de saúde em favor de segurado que esteja em tratamento médico, desde que haja o adimplemento das contraprestações devidas

4.
O risco de dano se faz presente no caso em análise, considerando, especialmente, que
a
beneficiári
a

é
pessoa idosa e
está
em tratamento
médico.

5.
Para mais, em juízo sumário, constata-se o pagamento continuado das mensalidades pela agravada, ainda que após a rescisão do vínculo com a ex-empregadora.

IV. DISPOSITIVO

6
. Agravo de instrumento
não
provido.
Agravo interno prejudicado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,

Tema repetitivo n. 1082.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042835-75.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e como agravada ROSIMEYRE BRITO DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

JR18